Tribunal: TJSP
Processo: 1013180-23.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Reparação de dano moral. Acidente que deu causa ao falecimento do pai do Autor. Extinção do processo sem apreciação do mérito porque não regularizada a representação processual do Autor. Denunciação da lide. Condenação da Denunciante ao pagamento dos honorários dos advogados da Denunciada. Admissibilidade. Aplicação do art. 129, parágrafo único, do CPC. Recurso desprovido.